Tribunal: STF
Processo: RHC 49903
Classe: RHC
Órgão julgador: THOMPSON FLORES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1972-05-12
Data de publicação: 1972-05-12

Ementa:
- Crime de extorsão, qualificado (C.P., art. 158, §1º). Nulidades processuais não configuradas.
II. Se as faltas apontadas integram o rol das nulidades relativas, não foram em tempo argüidas, e, ademais, não se demonstrou importassem em prejuízo, não merecem acolhidas. 
Recurso não provido.